Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA CARACTERIZADA. CONSTRIÇÃO EFETUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É matéria incontroversa, nos presentes autos, a caracterização da mora e a inadimplência do devedor/apelante em relação ao contrato de financiamento com garantia fiduciária levada a registro no documento de automóvel. O que se questiona no presente apelo são as taxas incidentes no referido contrato alegadas abusivas pela parte apelante e ao direito de ressarcimento das taxas e da diferença do valor do bem em relação ao débito informado.
2. A ação de busca e apreensão deve ser encerrada, no caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do veículo dado como garantia ao patrimônio do credor fiduciário, não podendo a sentença formar título executivo em favor do devedor, dado o caráter possessório da ação e natureza constitutiva da decisão de mérito. A pretensão para que o apelado seja condenado a restituir o saldo remanescente não se revela oportuno nem viável no presente feito.
3. O Superior Tribunal de Justiça já tem sedimentado a questão relativa à possibilidade de cobrança das aludidas tarifas, em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.255.573/RS, 1.578.526/SP e 1.578.553/SP).
4. As tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem fazem parte da transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, mas, mesmo sendo legitimada essa transmissão de encargos, há a necessidade de previsão contratual que permita ao contratante entender a destinação das referidas taxas e a obrigação de comprovar a efetiva prestação dos serviços cobrados.
5. A legitimidade da estipulação da Tarifa de Cadastro é garantida tão somente quando do início de relacionamento e tem por objetivo remunerar o serviço de realização de pesquisas e tratamento de informações necessários ao início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.